Tribunal: TJDFT
Processo: 0021903-16.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRESCRIÇÃO. ART. 109 DO CP. MÁXIMO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE COMINADA AO CRIME. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração se prestam ao esclarecimento de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, consoante dispõe o art. 619 do CPP.
2. Constatado o equívoco no acórdão, os embargos de declaração opostos devem ser acolhidos, a fim de corrigir erro material e redimensionar a pena.
3. Segundo disposto no artigo 109, do CP, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 do Código Penal, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime.
4. Nos termos da Lei no 12.234/10, é impossível o cômputo do prazo prescricional (retroativo) entre a data do crime e aquela do recebimento da denúncia (artigo 110, § 1o, do CP).
5. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos.